Tribunal: TJMT
Processo: 1046613-10.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046613-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), MAYQUEL RANDERSON PEREIRA PACHECO - CPF: 009.706.361-48 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. TRABALHADOR AUTÔNOMO. NATUREZA ALIMENTAR. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E X, DO CPC. LIBERAÇÃO DOS VALORES. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e determinou a conversão em pagamento da quantia bloqueada via SISBAJUD, com expedição de alvará em favor da parte exequente. O agravante sustenta que os valores constritos possuem natureza alimentar, por decorrerem de atividade profissional autônoma exercida em oficina mecânica, além de estarem abaixo do limite legal de quarenta salários-mínimos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se valores depositados em conta bancária, decorrentes de atividade profissional autônoma e inferiores ao limite de quarenta salários-mínimos, podem ser objeto de penhora em execução de título extrajudicial.

III. Razões de decidir

3. O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, proteção que se estende aos rendimentos provenientes de trabalho autônomo, por representarem meios indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família.

4.

No caso concreto, os documentos juntados evidenciam que o agravante exerce atividade profissional em oficina mecânica e suporta despesas essenciais, inclusive de natureza comercial e residencial, circunstâncias que revelam a função alimentar da quantia bloqueada.

5.

Inexistindo prova de fraude, abuso ou ocultação patrimonial, e sendo o montante constrito inferior ao limite legal estabelecido, a manutenção da penhora compromete a subsistência do executado e o exercício de sua atividade econômica, impondo-se o reconhecimento da impenhorabilidade do numerário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“Os rendimentos provenientes de atividade profissional autônoma possuem natureza alimentar e estão protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1045514-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026, publ. 04.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1023718-44.2024.8.11.0015, indeferiu o reconhecimento da impenhorabilidade dos numerários bloqueados via SISBAJUD e determinou a conversão da quantia em pagamento parcial da dívida, com expedição de alvará em favor da parte exequente.

No recurso, o agravante sustenta que a decisão agravada viola o artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, ao desconsiderar a natureza alimentar dos valores provenientes de trabalho autônomo e a proteção legal conferida às quantias inferiores a 40 salários mínimos. Argumenta que a exigência de comprovação de vínculo trabalhista formal ignora a realidade do trabalhador autônomo, que não dispõe de holerite ou contrato regido pela CLT.

Alega, ainda, que, mesmo na hipótese de afastamento da impenhorabilidade da verba alimentar, subsiste a proteção prevista no inciso X do artigo 833 do CPC, a qual se estende, conforme entendimento consolidado, a valores mantidos em conta corrente ou outras modalidades de aplicação financeira.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia bloqueada, seja por sua natureza alimentar, seja pela incidência do limite legal de 40 salários mínimos, com a consequente liberação integral dos valores constritos.

O pedido liminar foi deferido (Id. 338004867).

Contraminuta (Id. 345965359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1023718-44.2024.8.11.0015, para cobrança de dívida decorrente de duas cédulas de crédito bancário, no valor inicial de R$ 38.433,86.

No curso da execução, após o trânsito em julgado da sentença que rejeitou os embargos à execução opostos pelo executado, o juízo de origem determinou a pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, que resultou no bloqueio da quantia de R$ 7.500,69 em contas de titularidade do executado.

Intimado da constrição, o executado apresentou impugnação à penhora, sustentando que os valores possuem natureza alimentar, pois decorrem de sua atividade como trabalhador autônomo, exercida em oficina mecânica, e seriam utilizados para custear despesas essenciais de sua família.

O magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação, ao fundamento de que não houve comprovação suficiente da natureza alimentar dos valores bloqueados. Em consequência, determinou a conversão do bloqueio em pagamento e a expedição de alvará para levantamento do numerário pela exequente.

O STJ indica como impenhorável a reserva monetária de caráter salarial do devedor até o limite de 40 salários-mínimos, não importando se essa quantia foi encontrada em caderneta de poupança, conta corrente, ou aplicação financeira, nem se oriunda de remuneração pela participação em empresa, denominada de pró-labore.

Dos documentos juntados pelo agravante, verifica-se que, possui despesa com o aluguel comercial (Oficina Mecânica) e residencial, gastos com energia, alimentação e outros.

O argumento da Agravada de que as faturas estariam em nome de pessoa jurídica ("Mustang Auto Center") não afasta a proteção ao executado pessoa física. Tratando-se de empresário individual ou sócio de pequena empresa que se confunde com a própria força de trabalho (mecânico), a energia elétrica é insumo indispensável.

É evidente a natureza salarial da quantia recebida, de modo que a penhora inferior a 40 salários-mínimos interfere nas atividades econômicas do agravante, principalmente em seu sustento e de sua família.

Nesse aspecto, o inciso X do artigo 833 do CPC assim dispõe:

“
Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º

(...);

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

Essa regra se estende às contas correntes, conta bancária, conta poupança, fundos de investimentos, papéis-moedas e até mesmo à remuneração pessoal do sócio (pró-labore).

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA CORRENTE. DEPÓSITOS PROVENIENTES DE TRABALHO AUTÔNOMO. NATUREZA ALIMENTAR. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, IV E X, DO CPC. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, estendendo-se a trabalhadores autônomos, ressalvadas as exceções do § 2º.
4. O inciso X, do mesmo artigo, prevê a impenhorabilidade de valores em poupança até 40 salários-mínimos, interpretação que o STJ ampliou a contas correntes e aplicações financeiras, salvo má-fé, fraude ou abuso, ausentes no caso concreto.
5. Os extratos comprovam que os depósitos eram remuneração de serviços de garimpeiro, revestindo-se de caráter alimentar e indispensáveis à subsistência, de modo que a constrição judicial afronta a proteção legal.
6. Não houve comprovação, nos autos, de que os valores bloqueados se enquadram nas exceções legais à impenhorabilidade nem de que decorrem de má-fé ou fraude do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento
: “1. São impenhoráveis valores inferiores a 40 salários-mínimos, ainda que mantidos em conta corrente, salvo demonstração de má-fé, fraude ou abuso, não configurada no caso. 2. Os ganhos do trabalhador autônomo são impenhoráveis, exceto nas hipóteses de dívida de natureza alimentar e de valores superiores a cinquenta salários-mínimos.”
(...)(N.U 1045514-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 04/03/2026)

Posto isso,
dou provimento ao recurso
para reconhecer a impenhorabilidade da integralidade dos valores constritos nas contas de titularidade do Agravante, por força do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026